Tribunal: TJSP
Processo: 1006965-22.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato discutido. Débito inexigível. Retorno das partes ao "status quo ante" (artigo 182, Código Civil). Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação do montante a ser restituído pelo réu

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato discutido. Débito inexigível. Retorno das partes ao "status quo ante" (artigo 182, Código Civil). Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação do montante a ser restituído pelo réu com o valor total disponibilizado à requerente, devidamente atualizado. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora de maneira simples, diante da ausência de prova da má-fé e de conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira. Aplicação do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS, DJe 30/03/2021). Disponibilização do crédito na conta da requerente. Falsificação da assinatura da autora constatada apenas por prova pericial grafotécnica. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto, que deve ser fixado em R$ 10.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.